Tribunal: TJSP
Processo: 1072326-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO/SANÇÃO
Pretensão à anulação de sanção decorrente de descumprimento contratual - Não substituição do pano de rolamento comprometido – Necessidade de notificação prévia da concessionária para realização dos reparos a que obrigada, nos termos do edital de licitação - Sentença de improcedência reformada - Precedente deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.